Tribunal: TJDFT
Processo: 0735247-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735247-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HIROJI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP, GILBERTO KEIJI HARAGUCHI, FABIENNE MATTOS DE FIGUEIREDO HARAGUCHI, CRISTINA APARECIDA MIDORI HARAGUCHI DINIZ DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, das r. decisões (ids. 137919868 e 139321962, autos originários) proferidas no cumprimento de sentença movido contra HIROJI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP, GILBERTO KEIJI HARAGUCHI, FABIENNE MATTOS DE FIGUEIREDO HARAGUCHI e CRISTINA APARECIDA MIDORI HARAGUCHI DINIZ, nas quais foram indeferidos os pedidos de suspensão da CNH e de consulta ao sistema CNIB, em relação aos devedores, in verbis: “O exequente requereu a restrição de direitos dos executados, consistente na suspensão da carteira nacional de habilitação - CNH (ID 137909394). A despeito de o art. 139, inciso IV, do CPC permitir a aplicação genérica de medidas coercitivas indiretas para cumprimento de ordens judiciais (e, não, sancionatórias), não vislumbro razoabilidade, no caso, entre a pretensão formulada e o fim almejado (satisfação de interesses pecuniários). Imperioso, nesse aspecto, destacar o posicionamento de Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: [...] Com efeito, a apreensão de CNH não conduzirá ao pagamento do débito, revelando-se medida inócua, que mais se aproxima do caráter punitivo, obrigatório, do que satisfatório, o que contrariaria a previsão contida no art. 5o, II, da Constituição da República. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado. Prossiga-se com o arquivamento dos autos.” “O credor requer a decretação de indisponibilidade dos bens e direitos da executada por meio do sistema CNIB. Indefiro. De início, cumpre assinalar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica, de sorte que a CNIB é um sistema que permite o rastreio/busca de bens do devedor em todo o território nacional, divulgando aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade de bens do Executado, garantindo, assim, maior efetividade às decisões de indisponibilidade de bens e maior segurança aos negócios imobiliários. O acesso ao sistema é realizado de forma eletrônica, via plataforma Web, exigindo credenciamento prévio do(s) Magistrado(s), para que promova o pretendido registro de indisponibilidade de bens no programa eletrônico. Conquanto a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do passíveis de penhora, uma vez, conforme acima explicitado, foi criada apenas para integrar os sistemas de indisponibilidade de bens imóveis em âmbito nacional. Importante destacar que o próprio exequente tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Nesse sentido, confiram-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: [...] Destarte, este juízo não tem o cadastro no referido sistema, o que por si só, gera a impossibilidade de se realizar a consulta. Prossiga-se com o arquivamento dos autos, na forma da decisão precedente.” Do pedido de pesquisa e bloqueio de bens pela CNIB Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, instituída pelo Provimento no 39/2014 do e. CNJ, além de receber e concentrar, em plataforma única (http://www.indisponibilidade.org.br), as comunicações de indisponibilidades de bens imóveis não individualizados, decretadas por autoridades judiciárias e administrativas, em todo o território nacional, com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade a essas restrições, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, também permite “o rastreamento, em âmbito nacional da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários”. Desse modo, o sistema CNIB também é apto a pesquisar possível existência de bens imóveis em nome dos agravados-executados em todo o território nacional. Não obstante tal conclusão, a consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Assim, como há a possibilidade de consulta de bens imóveis e outros direitos reais registrados em uma base compartilhada pelos Cartórios de Registros de Imóveis pela própria parte interessada, mediante o pagamento de encargo, revejo meu entendimento, pois não é necessário que a medida seja postulada e deferida em Juízo. Nesse sentido, transcrevo julgado deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS -CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. 1. ACNIB- Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme regulamentação, é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 1.1. Os principais objetivos daCNIBsão dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 1.2 Efetivamente, consoante disposição legal, aCNIBrealiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. 2. ACNIBé uma ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo se considerar que o exequente/agravante não é beneficiário da justiça gratuita. Precedentes desta Corte. 3. No mais, as outras diligências já realizadas na origem, todas frustradas, indicam que a parte ré/agravada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, o que evidencia a ausência de dados a serem apurados por meio da consulta ao banco de dados daCNIB. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (0711513-20.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1359268, Data de Julgamento: 28/07/2021, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, Publicado no DJE : 09/08/2021) Nesses termos, não há probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Do pedido de suspensão da CNH A Segunda Seção do eg. STJ, em 29/03/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 07/04/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e determinou: b) [...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal quanto ao pedido relativo à CNIB. Determino a suspensão do presente recurso, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento do precedente supracitado. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora